Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença, proferida pelo 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Ente Público a pagar à parte autora a importância total de R$ 1.409,98 (mil, quatrocentos e nove reais e noventa e oito centavos), débito reconhecido administrativamente, recomposto monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), a partir dos vencimentos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o requerido alegou que nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, não é possível a aplicação da nova norma constitucional a período anterior a sua entrada em vigor. Sustentou a incidência da taxa SELIC sobre os débitos da Fazenda Pública apenas a partir de 09 de dezembro de 2021, data em que Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor. Afirmou que na taxa SELIC os juros já são computados e como a mora teve início na citação, é inviável a incidência da referida taxa a contar de momento anterior à cientificação do réu. Requereu a reforma da sentença a fim de que seja determinado que a taxa Selic seja aplicada somente a partir de 9/12/2021.
4. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E.
5. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.
6. A irretroatividade das normas impede a adoção da taxa SELIC para todo o período relativo à dívida reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal. No caso dos autos, até 8 de dezembro de 2021, deverá prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e, a partir de 9 de dezembro de 2021, em razão da inovação trazida pela referida emenda constitucional, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o valor do débito seja corrigido a partir da data em que reconhecido pelo Distrito Federal pelo IPCA-E até o dia 08/12/2021. Após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017). Inaplicáveis os juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, tendo em vista que a citação se deu no ano de 2022, período em que deve ser aplicada a taxa SELIC.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).